Tribunal: TJPA
Processo: 0021544-19.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0021544-19.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: PAULO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO. EMBARGANTES PAULO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA E
ALEXANDRE LUIZ TEIXEIRA BRASIL.
OS PONTO INDICADO FORAM EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. Ao contrário do alegado, o tema contido no Acórdão foi enfrentado de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e não merecendo retoques. Percebe-se com clareza que todos os pontos indicados pelos embargantes foram examinados na decisão colegiada. Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender a expectativas dos embargantes, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por Paulo Cesar Charchar de Oliveira

e
Alexandre Luiz Teixeira Brasil (assistente de acusação) ambos
impugnando o r. Acórdão de ID 7790499 / 7790500, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada publicado no DJe de 06/10/2021.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICIDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE LAUDO. REJEITADA. A anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica e conduzem nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante. Ademais o Magistrado sentenciante se baseou em outras provas constantes nos autos para formar seu Juízo de convencimento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. O apelante mesmo em condições de visualizar com antecedência a vítima em frente ao seu veículo, aproximou-se de tal modo do carro estacionado na lateral da pista, que mesmo em velocidade regular, acabou por provocar a colisão, tendo criado conscientemente a situação de perigo e violado o dever cuidado na direção de seu veículo, causando o resultado morte na vítima por imprudência, não havendo culpa da vítima na ocorrência do acidente. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE OMISSÃO DE SOCORRO INCABÍVEL. As testemunhas foram uníssonas em afirmar que após a colisão em nenhum momento o réu parou o veículo para prestar socorro, ao contrário, saiu em disparada, de modo que foi até difícil visualizar o modelo do veículo do automóvel, sendo a placa do carro anotada por Vinícius David Craveiro Lopes, que transitava pela avenida no momento do acidente e notou que o veículo Cherokee trafegava em zig zag. Qualificadora mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. HOMICIDIO POR DOLO EVENTUAL PROVOCADO POR EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. NÃO CONFIGURADO.
No caso dos autos, não existe qualquer prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, tenha se colocado voluntariamente em uma condição que resultasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar total para, assim, cometer o delito. Dessa forma, havendo uma mera possibilidade de embriaguez, que sequer restou comprovada, não há como autorizar que ele seja submetido a julgamento pelo júri popular. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O assistente de acusação Alexandre Luiz Teixeira Brasil aponta omissão no Acordão objurgado, referentes ao fato da embriaguez preordenada do réu Paulo Cesar Charchar Oliveira, asseverando que o tema fora sonegado e não discutido quando do julgamento de apelação, razão pela qual requer o conhecimento dos embargos e seu julgamento para a análise e enfrentamento dos demais julgadores, com relação as provas e pontos omissos, relativos à embriaguez do ora embargado (ID 7790502).

Em razões recursais de Paulo Cesar Charchar de Oliveira, este pleiteia o acolhimento do presente recurso, apontando omissão no acordão com relação de nulidade por cerceamento de defesa a respeito do laudo pericial, omissão quanto a tese de culpa exclusiva da vítima quanto a prova técnica ter demonstrado a presença a presença de álcool no sangue da vítima, alegando ainda contradição entre as provas dos autos e a realidade dos fatos (ID 7590501).

Requer, por conseguinte, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de esclarecer os pontos indicados, modificando a decisão guerreada no sentido de sejam sanadas as omissões e contradição, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves (ID 8997753) que opinou pela rejeição de ambos os embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ALEXANDRE LUIZ TEIXEIRA BRASIL:

Conforme se depreende dos autos, o embargante aponta que não foi enfrentado no v. Acórdão a questão relativa à embriaguez preordenada do réu, que seria determinante à correta adequação típica dos fatos e correto julgamento do mesmo segunda a competência do E. Tribunal do Juri.

Adianto, que não prospera o pedido do embargante, na medida em que todos os argumentos apresentados foram enfrentados de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada no Acórdão supra referenciado, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade, conforme trecho que passo a transcrever:

“Em razões de apelação o assistente de acusação, devidamente presentado por seu advogado, sustenta que no momento do crime, o réu estava sob efeito o efeito de álcool, razão pela qual sua conduta deve ser enquadrada no crime de homicídio doloso, sob a modalidade dolo eventual, com a distribuição do feito para umas das varas do Tribunal do Juru da capital com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, ‘d’ da CF c/c artigo 74, §1º e art. 384 do Código de Processo Penal.

Adianto que não assiste razão ao apelante, pois em que pesem os argumentos recursais não existem nos autos elementos suficientes para se caracterizar a presença do dolo eventual em razão do estado de embriaguez do acusado.

Em que pesem os relatos das testemunhas Cristiano Aires dos Santos Batista e Salatiel Cavalcante Martins, no momento da prisão o réu cambaleava e se expressava de forma desconexa, levando a crer que teria ingerido bebida alcoólica, a embriaguez do acusado não pode ser comprova tão somente através de prova testemunhal, já que não fora realizado teste bafômetro ou outro exame clínico capaz de confirmar que estava embriagado.

No caso dos autos, não existe qualquer prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, tenha se colocado voluntariamente em uma condição que resultasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar total para, assim, cometer o delito.

Dessa forma, havendo uma mera possibilidade de embriaguez, que sequer restou comprovada, não há como autorizar que ele seja submetido a julgamento pelo júri popular, neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. LESÃO CORPORAL. DOLO EVENTUAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O AGIR DOLOSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA. 1. Os homicídios cometidos na direção de veículo automotor, como regra, são cometidos na forma culposa, estando abrangidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Excepcionalmente, quando o contexto fático revelar elementos extraordinários, a conduta pode amoldar-se à figura típica do artigo 121 do Código Penal, demonstrado, suficientemente, que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ou seja, agiu mediante dolo eventual. 2. Para a configuração do dolo eventual no trânsito, a tentativa de ultrapassagem, em si e abstratamente, não é suficiente a indicar que o agente, inclusive expondo a perigo a própria vida, assumiu o risco de produzir o resultado danoso e previsível. É preciso mais. Imprescindível que a prova carreada aos autos revele situação em que o agente tenha ultrapassado os limites da imprudência, negligência ou imperícia a ponto de assumir o risco do resultado morte. Em termos dogmáticos, trata-se de imputar, de acordo com as circunstâncias concretas, decisão livre e consciente pela possível lesão ao bem jurídico vida. 3. Elementos constantes dos autos que, no máximo, indicam que o réu teria agido com imprudência (ao tentar realizar ultrapassagem) e negligência (ao ignorar as condições de visibilidade da pista), a revelar conduta de natureza culposa. Indicativos de direção perigosa, ausente elementos mínimos acerca da embriaguez e do excesso de velocidade, a não permitir a remessa da ação penal ao Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO. Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081914285, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 13-11-2019.

PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A classificação do delito como doloso, implicando pena sobremodo onerosa e influindo na liberdade de ir e vir, mercê de alterar o procedimento da persecução penal em lesão à cláusula do due process of law, é reformável pela via do habeas corpus. 2. O homicídio na forma culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso decorre de mera presunção ante a embriaguez alcoólica eventual. 3. A embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo. 4. In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas razões de decidir da sentença e do acórdão do TJ/SP, não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido bebidas alcoólicas no afã de produzir o resultado morte. 5. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao asseverar que ?O anteprojeto Hungria e os modelos em que se inspirava resolviam muito melhor o assunto. O art. 31 e §§ 1º e 2º estabeleciam: \'A embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ainda quando completa, não exclui a responsabilidade, salvo quando fortuita ou involuntária. § 1º. Se a embriaguez foi intencionalmente procurada para a prática do crime, o agente é punível a título de dolo; § 2º. Se, embora não preordenada, a embriaguez é voluntária e completa e o agente previu e podia prever que, em tal estado, poderia vir a cometer crime, a pena é aplicável a título de culpa, se a este título é punível o fato. (Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2005, p. 243) 6. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. 7. A Lei nº 11.275/06 não se aplica ao caso em exame, porquanto não se revela lex mitior, mas, ao revés, previu causa de aumento de pena para o crime sub judice e em tese praticado, configurado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB). 8. Concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao paciente para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba/SP. HABEAS CORPUS 107.801 SÃO PAULO REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. LUIZ FUX RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA PACTE.(S) :LUCAS DE ALMEIDA MENOSSI IMPTE.(S) :JOSÉ HUMBERTO SCRIGNOLLI E OUTRO ( A / S ) COATOR ( A / S)(ES ) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Por outro lado, como bem delineado no parecer ministerial, in verbis: “o pleito veiculado no presente recurso sequer foi ventilado pela acusação promovida pelo Órgão Ministerial de 1º grau e tampouco consta no dispositivo da sentença condenatória de fls. 109 a 113 dos autos, de modo que, o eventual acolhimento da pretensão recursal caracterizaria violação ao princípio da correlação, o que é vedado no ordenamento jurídico.”

Ademais, além de não ser cabível a inserção deste dispositivo no atual momento processual, cabe destacar que à época dos fatos (ano de 2015) a hipótese do artigo 302, §3º da Lei 9.503/97 (inserido pela Lei 13.456/2017) ainda não estava inserido no Código de Transito Brasileiro, o que levou o Parquet de 1º grau a indicar tão somente a causa de aumento relativa a omissão de socorro no homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, conforme previsto no artigo 302, §1º, inc. III do CTB.

Destarte, o caso concreto não aponta para a existência de dolo eventual no agir do acusado, impositivo manter a sentença nos termos em que foi que aplicada pelo Juízo a quo, não merecendo retoques.”

Na verdade, o que objetiva a defesa é rediscutir matéria já apreciada em sede de apelação, o que é incabível nos embargos declaratórios, que não comporta exame de cunho fático-probatório, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 213.541 - DJ: 12.08.2020 - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - ANÁLISE DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante. É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal.
In casu
, o acordão embargado analisou detidamente a tese levantada no recurso de apelação, o qual almejou apenas, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, nada aduzindo com relação a suposta violação do art. 59 do CP, bem como a alegada necessidade de estabelecer a pena-base no mínimo legal.
(2021.01470887-72, 218.579, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-07-28, Publicado em 2021-07-28)

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA EM
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA - EMBARGOS
ACOLHIDOS. 1- Os
embargos
de declaração se destinam a esclarecer e integrar os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados pelo art. 1.022 do NCPC. 2- Não há óbice para se conhecer de questão de ordem pública em sede de
embargos
de declaração, ainda que a tese não tenha sido levantada pelas partes. 3- A concessão da liminar é de caráter provisório, motivo pelo qual não exclui a análise final do mérito, a fim de que a liminar seja confirmada ou não pela sentença definitiva. 4-
Embargos
de declaração acolhidos e preliminar de perda do objeto rejeitada. (TJMG -Embargos
de Declaração-Cv 1.0000.17.103511-6/003, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 22/01/2020)

Percebe-se, com clareza, que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, conforme bem delineado no parecer ministerial (ID 8997751 - Pág. 4):
“Na espécie, o embargante não aponta objetivamente nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, sendo certo que, na insurgência, a defesa pretende de fato, se valer dos aclaratórios para mera reapreciação do conjunto probatório dos autos, com o fito de obter novo provimento jurisdicional, desta vez favorável ao seu interesse. Sabe-se que os embargos de declaração são impróprios quando reclamam o saneamento de vícios não verificados no julgado, não admitindo o reexame das provas e das matérias constantes do recurso apelatório, para a modificação do que fora decidido, de modo que, não constatados os defeitos elencados pelo art. 619, do Código de Processo Penal, ausente a necessidade do aprimoramento, devem ser desprovidos.”

Demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU PAULO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA:

2. 1. OMISSÃO QUANTO A NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso.

Sobre a suposta nulidade por cerceamento de cerceamento de defesa em razão da não intimação para manifestação sobre o laudo pericial acostado após as alegações finais, consta no Acórdão vergastado, verbis:

“É assente na jurisprudência que o laudo pericial se torna prescindível quando existem outras formas nos autos capazes de confirmar a materialidade delitiva, ante a existência de provas idôneas para embasar a condenação.

Conforme bem delineado na sentença, o Magistrado de 1º grau asseverou que a conclusão da perícia em nada repercutiu em seu convencimento a respeito da imputação, não havendo prejuízo nem para o Ministério Público, nem para a defesa. Apontou que a prova oral e os demais laudos periciais constantes nos confirmam a autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvidas a respeito da morte da vítima Maria das Graças Ribeiro Teixeira, o qual foi inclusive reconhecida pelo apelante na ocasião de seu interrogatório.

A anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois conforme precedentes jurisprudenciais, conduzem apenas à nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo ao apelante, até porque o Magistrado sentenciante se baseou em outras provas constantes nos autos para formar seu Juízo de convencimento.

Neste sentido:

APELAÇÃO. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ELEMENTO SUBJETIVO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Não há falar em nulidade do feito pelo indeferimento do requerimento defensivo. Prejudicada a realização da prova técnica no local do acidente. Além disso, a configuração da nulidade restou obstada pela ausência de demonstrado prejuízo à parte interessada e, ainda, pela irrelevância da ocorrência à apuração da verdade substancial e ao julgamento da causa (art. 563 e 566 do Código de Processo Penal). - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA COMPROVADAS. [...]. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.

TJRS – AP Nº 70076760800 - 8ª Câmara Criminal - Rel. Dálvio Leite Dias Teixeira - j. em 31/10/2018)

APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE. AFASTADA. Ausente cerceamento de defesa em razão do encerramento da instrução sem cumprimento da carta precatória para oitiva da testemunha de defesa por ausência de comprovação do prejuízo sofrido pelo réu. PROVA SUFICIENTE. Demonstrado que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, especialmente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, corroboradas pelos vídeos e pelas declarações prestadas em sindicância militar. [...]. Preliminar rejeitada e recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

TJRS - AP Nº 70075947796 - 7ªCâmara Criminal – Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos – j, em: 28-03-2018.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.”
(negritei)

Como se verifica no trecho supratranscrito, tema contido no presente Acórdão foi enfrentado de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e não merecendo retoques.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, inclusive com indicação de que o referido laudo em nada repercutiu no convencimento do Magistrado a respeito da imputação e que não houve prejuízo nem para o Ministério Público, nem para a defesa.

Ressaltar que é entendimento majoritário dos Tribunais, que o cerceamento de defesa apontado em apelação conduz a nulidade relativa, na medida em que não restou demonstrado o efetivo prejuízo as partes, por esta razão mantenho a decisão nos moldes em que fora aplicada
. Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES. OFENSA AO ART. 478, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SILÊNCIO DO ACUSADO. MERA REFERÊNCIA. QUESITAÇÃO NO JÚRI. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS PELO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)" (AgRg no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 2. Diversamente do que alega a defesa, eventuais irregularidades atinentes à quesitação ofertada aos jurados caracterizam nulidade relativa, ensejando a sua imediata contestação e a prova do prejuízo para a parte a quem aproveita. 3. Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal, após formular os quesitos o juiz-presidente os lerá, indagando às partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar obrigatoriamente em ata. E, nos termos do art. 571, VIII, do diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas, no caso de julgamento em plenário, tão logo ocorram. 4. Dessume-se do aresto vergastado que os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido não foram impugnados, de forma específica, nas razões recursais, o que atrai, por analogia, a incidência do verbete n. 283 da Súmula do STF, quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1326504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. OITIVA . INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA REDAÇÃO DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A Lei n. 11.690/2008 trouxe à processualística penal o exame direto e o exame cruzado (cross-examination) ao possibilitar a formulação de perguntas às testemunhas diretamente pelas partes, sem a mediação imediata do juízo, o que afasta o sistema presidencialista da instrução criminal. Nessa sistemática, a iniciativa probatória do juiz é suplementar (parágrafo único do art. 212 do CPP). II - No entanto, a mera alegação de nulidade, sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo, não enseja o provimento do recurso por contrariedade ao art. 212 do CPP, uma vez que "Este Sodalício Superior possui entendimento de que, não obstante a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa. É necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo, por se tratar de mera inversão, visto que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade" (REsp n. 1.580.497/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1978384/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

Ainda, neste sentido colaciono jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE DEFESAS CONFLITANTES, PATROCINADAS POR ÚNICO DEFENSOR PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSCITADA PELO APELANTE ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADOS POR AMBOS OS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DOS APELANTES PARA SE AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ, A FIM DE LHES SEREM APLICADAS ATENUANTES. NÃO ACOLHIMENTO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELOS APELANTES

I. A defesa suscitou preliminares de nulidade, alegando que os réus teriam sido assistidos pelo mesmo defensor público, não obstante tenham apresentado teses conflitantes. Assim, requereu a nulidade da ação penal, em respeito ao princípio do devido processo legal. Entretanto, observa-se que a defesa dos apelantes n (9438014, 9438014, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-17)

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001241-28.2014.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA

1º APELANTE: MATEUS DA SILVA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ELIANA MAGNO GOMES

2º APELANTE: JOSÉ ROBERTO AIRES TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DO APELANTE JOSÉ ROBERTO AIRES TAVARES.

P R E L I M I N A R

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TESE REJEITADA. A AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, DE MODO QUE, PARA SER ACOLHIDA E ENSEJAR A ANULAÇÃO DO ATO, DEVERIA, ASSIM, SER ALEGADA NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE A DEFESA TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, NESTE CASO, NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA, E DEMONSTRAR EFETIVO PREJUÍZO, O QUE NÃO ACONTECEU.

2. DA NULIDADE DA SENTENÇA EM FA (9253110, 9253110, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

2. 2. OMISSÃO QUANTO A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA:

No mesmo sentido, não vislumbro qualquer omissão quando a tese elabora pela defesa de culpa exclusiva da vítima, pois a contrário do alegado, o tema foi discorrido à exaustão no V. Acórdão, vejamos:

“Embora a defesa alegue que o réu trafegava em uma velocidade inferior a ao limite de velocidade da via que é de 60 km,
o elemento determinante do delito foi o fato do réu ter trafegado muito próximo a lateral da pista de rolamento.

O apelante mesmo em condições de visualizar com antecedência tanto o carro estacionando na lateral da pista,
quanto a vítima que estava de pé com a porta aberta, aproximou-se de tal modo do carro estacionado na lateral da pista, que mesmo em velocidade regular, acabou por provocar a colisão, tendo criado conscientemente a situação de perigo e violado o dever cuidado na direção de seu veículo, causando o resultado morte na vítima por imprudência.

Conforme delineado na sentença (fls. 111), verbis: “a culpa (inconsciente ou consciente) nos delitos de trânsito não se configura apenas em razão do descumprimento dos limites de velocidade nas vias públicas. É perfeitamente possível que um condutor que trafegue abaixo do limite de velocidade viole outra norma de cuidado objetivo e dê causa ao acidente”

Ao contrário do que alegado na apelação,
incabível a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois restou amplamente provado nos autos que o acusado Paulo Cesar Charchar de Oliveira, agiu com imprudência na direção do veículo automotor, assumindo de forma voluntária o risco do acidente.

Assim,
não há como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que o insurgente praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.”
(negritei)

Ressalto que fora apontado no r. Acórdão provas da materialidade delitiva, somado aos depoimentos colhidos no decorrer da instrução aos quais conduzem ao entendimento de que não ocorreu a culpa exclusiva da vítima, conforme abaixo transcrito:

“Conforme delineado nos autos em 04/07/2015, por volta das 20:45h, Maria das Graças Ribeiro Teixeira ajudava uma senhora idosa a entrar em veículo estacionado na Avenida João Paulo II, entre Travessa Humaitá e Travessa Vileta, quando foi atingida violentamente pelo veículo modelo Cherokee conduzido pelo apelante que, nada obstante, seguiu adiante sem prestar socorro.

Relata, a denúncia que
Vinícius David Craveiro Lopes transitava pela avenida e notou que o veículo Cherokee trafegava em zig zag e atingiu a ofendida, motivo pelo qual anotou o número das placas. A vítima, segundo o órgão ministerial, faleceu no mesmo dia em virtude das lesões sofridas.

De início, aponto que a materialidade delitiva está consubstanciada no laudo necroscópico de fls. 74-IPL confirmando a morte de Maria das Graças Ribeiro Teixeira em virtude “de choque hipovolêmico devido a hemorragia interna decorrente de politraumatismo provocado por ação contundente”.

As fls.

57 dos autos consta a perícia dos danos produzidos no veículo do apelante, a qual concluiu que houve intervenção externa de natureza mecânica, originada no setor angular dianteiro direito, aplicada no sentido de frente para trás, típica de colisão, e que produziu os diversos danos materiais conforme listados no laudo. Extrai-se, ainda, do referido Laudo que havia impregnação de fragmentos de tinta de coloração laranja no setor angular dianteiro direito do veículo.
O estado do carro após a colisão foi também registrado em imagens fotográficas (fls. 58), demonstrado violência ocorrida no impacto.

Há que se destacar também a perícia de análise de conteúdo duas mídias com imagens do acidente. Consta do item 3.1 do laudo acostado às fls. 78/79 do inquérito policial, in verbis:

[...] O vídeo mostra que pessoas transitavam por uma calçada e uma delas (com características femininas e portando bolsa no lado esquerdo, Figura 12) deixa a calçada em direção à lateral esquerda de um veículo estacionado na via, próximo ao meio-fio. Logo depois, um veículo que transitava pela via atinge a pessoa e o veículo que se encontrava estacionado. Observando as imagens, é possível afirmar que o veículo atinge a pessoa, pois apenas 67 milissegundos (1/15) separam um frame que registrou o veículo em movimento na direção da vítima (Figura 09) e o frame em que o veículo atinge o local anteriormente ocupado por ela (Figura 10). Este tempo é pequeno para que se evitasse a colisão. Além disso, é possível perceber movimento do carro estacionado, indicando que o mesmo também havia sido atingido lateralmente pelo veículo que se encontrava em movimento na via.
Assim, não havia espaço entre os dois veículos o qual a vítima pudesse permanecer sem ser atingida
. Segundo os peritos, a velocidade estimada do veículo, no momento da colisão, era de 45 Km/h. [...]

Os depoimentos das testemunhas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, igualmente, confirmam a autoria e materialidade delitiva - trechos extraídos da sentença - nos seguintes termos:

As testemunhas, policiais militares Cristiano Aires dos Santos Batista e Salatiel Cavalcante Martins: [...] que detiveram o réu em flagrante, declararam em juízo
que o acusado cambaleava e se exprimia verbalmente de forma desconexa quando foi preso e conduzido à delegacia de polícia.
Relataram ainda que o veículo do denunciado apresentava as marcas da colisão. Andreia de Jesus Santana Pantoja estava com a vítima no momento do acidente. Disse que
ajudava a mãe da ofendida a embarcar no carro – que estava estacionado na lateral da pista - quando ouviu o barulho provocado pela colisão e percebeu que a porta lateral traseira do veículo fora arrancada
. Nesse momento, viu também que Maria das Graças Ribeiro Teixeira havia sido projetada a uma distância equivalente a cinco outros carros. Não conseguiu identificar o modelo do veículo envolvido na colisão, mas notou que era escuro e que trafegava em alta velocidade.

Testemunha Natia Rodrigues Potiguara: [...] que Maria das Graças Ribeiro Teixeira acomodava alguns brindes no banco traseiro esquerdo do automóvel, enquanto sua mãe embarcava pela lateral da calçada, quando a vítima foi atingida por um veículo que trafegava em alta velocidade, projetando seu corpo adiante. Segundo essa testemunha, o carro reduziu a velocidade após a colisão, instante em que um motoqueiro e um pedestre se aproximaram e o primeiro bateu no vidro do veículo com o capacete e disse ao motorista para desembarcar do carro
. O condutor empreendeu fuga – mencionou a testemunha – todavia, o número das placas do veículo foi anotado por alguém.

Testemunha Chrystian Dutra dos Santos: [...] que trafegava pela Travessa João Paulo II e ouviu o barulho causado pela colisão. Viu ainda o corpo de uma senhora estendido no chão, um carro preto parado na pista e pessoas ao redor do veículo [...].

A testemunha de defesa Marcelo França de Souza não presenciou os fatos imputados. Nada obstante, disse que esteve com o acusado na tarde do acidente e que, durante esse tempo, não ingeriram bebida alcóolica.”

2. 3. CONTRADIÇÃO ENTRE ELEMENTOS DOS AUTOS:

De acordo com a defesa do embargante (textuais):
“encontramento contradição entre o que está afirmando e a realidade provado no caderno processual”
fazendo referência ao fato do réu ter ou não parado para socorrer a vítima.

Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que foi plenamente justificado na sentença de 1º grau, como no Acordão em comento, a necessidade de aplicação do aumento de pena, não havendo qualquer reparos a ser realizado neste ponto, nos seguintes termos:

Trecho da sentença:

“Está induvidosamente configurada, destarte, a culpa inconsciente (imprudência) – aquela que se caracteriza quando não há previsão, pelo agente, do resultado previsível - na ação do réu, de modo a subsumir o fato imputado ao tipo do art. 302 da Lei nº 9.503/97.

Há prova também da omissão de socorro a que se refere a majorante do art. 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97.

O réu deixou rapidamente o local do acidente sem prestar auxílio à vítima, quando podia fazê-lo. Diferentemente do que lega a defesa, não houve risco pessoal ao acusado a ponto de impedi-lo de prestar socorro à ofendida.

As testemunhas Natia Rodrigues Potiguara e Chrystian Dutra dos Santos mencionaram que dois homens se aproximaram do veículo do réu e um deles – um motoqueiro – usou o próprio capacete para bater no vidro do carro.

Assim procedeu, contudo, para dizer ao denunciado que desembarcasse e fosse prestar socorro à vítima, e não para ameaçá-lo.

Não há qualquer prova de que Paulo Cesar Charchar de Oliveira se tenha visto em situação de risco à sua segurança pessoal, quer por ameaças ou ofensas de terceiros, quer por agressões iminentes.

O que as poucas pessoas presentes ao local do fato e que se aproximaram do veículo do réu fizeram foi simplesmente cobrar do condutor a atitude que se espera daquele que dá causa a um atropelamento: prestar socorro à vítima. Isso não implica perigo à integridade física do agente e não justifica, portanto, receio que legitime o afastamento ou a fuga do condutor do lugar do acidente.
” (negritei).

Trecho do acordão:

“A defesa do apelante objetiva, ainda, o afastamento da qualificadora de omissão de socorro prevista no artigo 302, §1º, inciso III do CTB. Vejamos:

Conforme se depreende nos depoimentos colhidos através do sistema audiovisual as testemunhas oculares Andreia de Jesus Santana e Natia Rodrigues Potiguara afirmaram que após a colisão em nenhum momento o réu parou o veículo para prestar socorro, ao contrário, saiu em disparada, de modo que foi até difícil visualizar o modelo do veículo do automóvel, sendo a placa do carro anotada por Vinícius David Craveiro Lopes, que transitava pela avenida no momento do acidente e notou que o veículo Cherokee trafegava em zig zag.

É importante, destacar que ainda durante a madrugada posterior ao acidente, os policiais militares Cristiano Aires dos Santos Batista e Salatiel Cavalcante Martins, conseguiram localizar o apelante que cambaleava e se exprimia verbalmente de forma desconexa.

Pelo exposto, não há dúvida, de que o apelante não parou o veículo para prestar socorro à ofendida, tendo se evadido imediatamente do local do crime, razão pela qual mantenho a qualificadora de omissão de socorro nos termos aplicados na sentença, não merecendo qualquer retoque.”

Conforme bem delineado no parecer ministerial (ID 8997753 - Pág. 7),
verbis
:
“Por fim, no que toca à alegação de contradição “quanto ao fato do acusado, ora Embargante, ter parado no local, visto que 03 (três) testemunhas, mais o réu, apresentaram depoimento uníssonos de que o acusado parou, porém fora tratado de forma hostil” (sic), vale anotar que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (STJ - EDcl no AREsp: 1787708 SP 2020/0295032-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).”

À vista do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e rejeito dos embargos opostos por Paulo Cesar Charchar de Oliveira e
Alexandre Luiz Teixeira Brasil
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022